Tribunal: TJMT
Processo: 1014613-20.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1014613-20.2024.811.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
Recorrente: BANCO CSF S/A E ATACADÃO S/A
Recorrido: ANGELA MARIZA PIZZATO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 18.750,00) e danos morais (R$ 6.000,00). A parte autora alegou fraude em empréstimo realizado em seu nome, mediante uso de cartão Atacadão, com transferência de valores para conta no Mercado Pago. Pleiteou a suspensão das cobranças e indenizações. A sentença foi reformada pela Turma Recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fraude na contratação do empréstimo bancário realizado por meio do Mercado Pago; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes do suposto ato ilícito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprova a origem da obrigação questionada ao apresentar documentação que demonstra o depósito do valor do empréstimo na conta bancária da autora, sem impugnação específica ou prova contrária acerca da titularidade da conta ou não recebimento do valor.
4. A parte autora não apresenta extrato bancário nem demonstra que a conta indicada não lhe pertence, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.
5. Configurada a existência da obrigação, a cobrança constitui exercício regular de direito, conforme previsão do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta da instituição financeira.
6. Ausente demonstração de irregularidade na contratação ou falha na prestação do serviço, não há ato ilícito capaz de ensejar indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira que comprova a origem do crédito contratado mediante documentação idônea exerce regularmente seu direito ao cobrar o valor, inexistindo ato ilícito.
O ônus de comprovar fraude na contratação ou ausência de recebimento dos valores é da parte autora.
A ausência de demonstração de irregularidade na contratação afasta a responsabilidade civil por danos morais e materiais.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, Recurso Inominado no 1027070-20.2022.8.11.0002, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 02/05/2023, publicado em 03/05/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014613-20.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA MARIZA PIZZATO - CPF: 182.041.471-04 (RECORRIDO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025